Tribunal: CARF
Processo: 12448.901487/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901487/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL DO RIO DE JANEIRO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO PROVENIENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 5
(cinco) anos contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901487/2014-83
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 103-
000.312, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
22028.51136.270110.1.7.02-6680, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008 no importe de R$ 57.629,57 com débitos diversos.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
078131729 de e-fls. 15/20, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 57.629,57 Valor na DIPJ: R$ 57.629,57. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 95.747,45. IRPJ devido: R$ 38.117,88. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 57.629,57.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
28394.22133.130911.1.7.02-2500
02951.64372.280911.1.3.02-0909
20147.05559.280911.1.7.02-7510
26292.97933.280911.1.7.02-7025
20482.32081.290911.1.3.02-7473
13032.31475.260911.1.3.02-9422.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2014.
PRINCIPAL- R$ 78.615,47 MULTA- R$ 15.723,07 JUROS- R$ 18.094,32”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

A Contribuinte afirmou que tomou conhecimento em 13/03/2014 do despacho
decisório que não homologou os PER/DCOMP no: 28394.22133.130911.1.7.02-2500
02951.64372.280911.1.3.02-0909
20147.05559.280911.1.7.02-7510
26292.97933.280911.1.7.02-7025
20482.32081.290911.1.3.02-7473
13032.31475.260911.1.3.02-9422.
Asseverou que realizou a compensação de débitos de tributos federais com
créditos fiscais provenientes de saldo negativo de imposto de renda referente ao ano calendário
de 2008, através da transmissão de PER/DCOMP, baseando-se no saldo negativo informado na
Ficha 12 A, proveniente de retenções de IRRF incidentes sobre serviços prestados a seus clientes
e declarados na Ficha 54 da DIPJ 2009 retificadora.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade para considerar
homologado os créditos confirmados; que seja julgado improcedente o despacho decisório não
homologatório dos pedidos de compensação cujos saldos estão suportados por créditos fiscais
confirmados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-000.312/DRJ03

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 162/169).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 178/198), destacando, em síntese, que:
“SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA,
sociedade empresária de responsabilidade limitada, sociedade empresária de
responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.413.201/0001-83,
estabelecida na Rua São Luiz Gonzaga, no. 630- São Cristovão- Rio de Janeiro/RJ- CEP:
20.910-060, neste ato representada na forma do seu contrato social (atos constitutivos em
anexo), vem respeitosamente à presença do ilustre doutor Delegado, inconformada com o
Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ03, interpor, com fulcro no Art. 73 e seguintes
do Decreto 7.574/11,

RECURSO VOLUNTÁRIO

em razão da proferida decisão da DRJ03 nos autos do processo administrativo em
epígrafe, em que se discute a homologação das compensações realizadas com saldo
negativo de IRPJ, requerendo desde já:
1. Seu recebimento para que surta os efeitos legais;
2. A intimação do Requerido para, querendo, apresentar resposta;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

3. Sua devida juntada aos autos para que sejam encaminhados ao CARF para julgamento
do presente Recurso.

AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF
RECORRENTE: SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE
JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

DA TEMPESTIVIDADE

Conforme facultado pelo Art. 33 do Decreto 70.235/72, alterado pelo art. 1o da Lei
8.748/93 e pelo Art. 32 da Lei 10.522/02, tem a Contribuinte, o direito de interposição do
Recurso Voluntário ao CARF num prazo de 30 (trinta) dias.
Assim sendo, haja vista que a ciência da Recorrente se deu no dia 31/10/2022, a data final
para manifestação findar-se-ia somente em 30/11/2022. Logo totalmente tempestivo é o
presente Recurso Voluntário, devendo o mesmo ser devidamente analisado e julgado pelo
Egrégio Conselho.

SÍNTESE DOS FATOS

A Recorrente em meados de 2009 a 2011 realizou a compensação de débitos tributários
federais com créditos fiscais provenientes de saldo negativo de imposto de renda
referente ao calendário de 2008, através da transmissão de PER/DCOMPS, baseando-se
no saldo negativo informado na ficha 12 A, proveniente de retenções de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidentes sobre serviços prestados a seus clientes e declarados na
Ficha 54 da DIPJ 2009 retificadora.
Ocorre que, a autoridade fiscal, ao confrontar as informações prestadas nas fichas
supracitadas com o relatório de Fontes Pagadoras no portal do E- CAC da Receita Federal
do Brasil identificou supostas divergências nos valores informados nas fichas, resultando
em um aumento do crédito fiscal que suporta a homologação parcial do saldo não
homologado pela Receita Federal do Brasil.
E, neste sentido a Recorrente se insurgiu através da competente Manifestação de
Inconformidade apresentando os fatos e demais documentos necessário ao efetivo
resguardo do seu Direito e regularização dos débitos fiscais objeto de ataque pelo
despacho decisório.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

Da mesma maneira, encarrega-se esclarecer mediante o presente Recurso Voluntário, que
o ora delegado arrazoa em sua expedição que o mesmo apetecesse reivindicar outros
créditos que foram objeto da apuração posterior ao procedimento.
Assim sendo, frente a verdade a Recorrente, como aduz o próprio delegado, expusera a
declaração dentro do prazo de envio, e as demais retificações ocorreram unicamente, para
ajuste de quantum debeatur a fim de que nem a contribuinte partisse lesada e muito
menos o fisco estivesse se potencializando financeiramente de forma ilícita.

DO DIREITO

Da Preliminar.

Disposto a aclarar toda a mixórdia, já apresentada pela Recorrente em peças anteriores de
salvaguarda, vem novamente de forma preliminar aludir que no ato de harmonizar as
parcelas de composição do crédito apresentadas na PER/DCOMP, estas certificadas pela
Receita Federal do Brasil, manentes e leais no então despacho decisório. Contudo a
Recorrente percebeu que as mesmas se achavam então a menor do que os valores
apresentados na DIPJ 2009, retificadora transmitida em 19/10/2011 e relatório de Fontes
Pagadoras obtidas no Portal e- CAC da Receita Federal do Brasil.
Assim sendo a Recorrente avistou que os então valores de crédito de IRRF foram
informados de forna inferior do que os valores outrora apresentados em ficha 54 da 12 A
DIPJ, fato ensejador que levou a Recorrente a proceder então com a retificação da
mesma, para que então fosse realizado a alteração dos valores retidos referentes a créditos
de IRRF, gerando assim uma potencialização do saldo de crédito fiscal, que fora
homologado então de forma parcial.
Nada obstante, a partir daí o já fixado saldo de créditos fiscais confirmados, restaram-se
insuficientes para suprir tal demanda financeira remanescente dos PER/DCOMP’s, os
quais não foram homologados, desta maneira a Recorrente frente aos atos ilegais insurgiu
com as atualizações dos créditos que foram recolhido através da ejeção dos DARF’s
equivalentes.

DO MÉRITO

A modo de praticar o amoldamento referente aos valores de créditos de IRRF já
apresentados em ficha antanho apresentado na ficha 12 A, a Recorrente então dimanou
com a retificação da DIPJ 2009 mais precisamente no dia 10 de abril de 2014, em
referência com os valores retidos arguidos em ficha 54”.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório de
compensação de saldo negativo de IRPJ ano calendário de 2018.
A autoridade administrativa ao proceder a análise dos créditos pleiteados, não
homologou as compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMP no:
28394.22133.130911.1.7.02-2500
02951.64372.280911.1.3.02-0909
20147.05559.280911.1.7.02-7510
26292.97933.280911.1.7.02-7025
20482.32081.290911.1.3.02-7473 13032.31475.260911.1.3.02-9422.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 162/169):
“(...)
Desse modo, o prazo prescricional para que o contribuinte solicitasse a restituição de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de 2008, que foi apurado em
31/12/2008, findou-se em cinco anos após a ocorrência do fato gerador, ou seja, em
31/12/2013.
Como visto acima, o contribuinte requereu saldo negativo de IRPJ do ano de 2008,
transmitindo seu primeiro PER/DCOMP dentro do prazo estabelecido em lei, em
23/12/2009 (fl. 20) correspondente ao valor de R$ 57.629,57. Em 27/01/2010, retificou o
pedido através do PER/DCOMP no 22028.51136.270110.1.7.02-6680, sem alteração
desse valor e para o qual foi emitido despacho decisório motivo da presente lide.
Ressalta-se que a leitura dos dispositivos acima transcritos nos levam a conclusão de que
o contribuinte, sempre que tiver o direito ao crédito, poderá ou não solicitar a restituição,
no limite desse crédito e no lapso temporal de cinco anos. O contribuinte tem o poder de
requerer a restituição, e não cabe à Administração Tributária aumentar o valor
inicialmente requerido pelo contribuinte, já que é seu direito e vontade delimitar tal valor,
desde que no prazo prescricional previsto em lei.
Porém, ultrapassado o prazo prescricional, pretendeu, por meio da manifestação de
inconformidade apresentada nos autos, pedir revisão do valor do direito creditório,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

motivado pelo deferimento total do direito creditório e pela homologação parcial das
compensações ali declaradas, solicitando reapuração do saldo negativo com inclusão dos
valores retidos em fonte.
Assim, diante de todo o arcabouço normativo descrito acima, não é cabível o pedido de
revisão do valor solicitado no presente PER/DCOMP mediante a apresentação de
manifestação de inconformidade, devendo ser mantido o despacho decisório.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”.
A DRJ decidiu no acórdão recorrido que já estava extinto o direito de utilização
do saldo negativo de 2008, em virtude do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data de
transmissão da DCOMP e a data de apuração do saldo negativo. E por consequência, não
homologou as compensações declaradas.
O cerne da questão, diz respeito ao prazo que a contribuinte dispunha para
requerer a compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2008.
Pois bem.
Insta destacar, que a Recorrente teria até 31/12/2013 para pleitear o direito
creditório de restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de
2008, conforme dispõe os artigos 165 e 168 CTN:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I- Nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário”.
Assim, conforme dispõe os dispositivos legais acima transcritos, o direito de
pleitear a restituição de tributo indevido ou maior que o devido, pago espontaneamente,
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
No entanto, a Contribuinte pleiteou através da DIPJ retificadora entregue após o
prazo legal de 5 anos, a restituição de um montante maior de retenções na fonte referente ao
saldo negativo do ano calendário de 2008.
Cabe destacar, que tal pedido encontra-se fulminado pela prescrição, vez que a
Contribuinte somente poderia pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ em cinco anos da
data da apuração deste saldo.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901487/2014-83

Outrossim, não há como reconhecer o direito creditório buscado nestes autos e
homologar a compensação pleiteada.

Dispositivo

Isto Posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 208
DF CARF MF
Original